Tribunal: TJSP
Processo: 1024877-27.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
Competência - Redistribuição de recursos de apelação sob o argumento de suposta prevenção – Controvérsia relacionada a matéria tributária pontual, decidida em caráter abstrato no prévio mandado de segurança n. 0022299-89.2012.8.26.0053 – Ausência de conexão entre as demandas – Prevenção inconfigurada – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Precedentes - Conflito

Ementa:
Competência - Redistribuição de recursos de apelação sob o argumento de suposta prevenção – Controvérsia relacionada a matéria tributária pontual, decidida em caráter abstrato no prévio mandado de segurança n. 0022299-89.2012.8.26.0053 – Ausência de conexão entre as demandas – Prevenção inconfigurada – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Precedentes - Conflito de competência suscitado